Tribunal: TJSP
Processo: 1106871-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
1. Escritório de advocacia autor ( Paradeda, Castro e Mantesso Advogados ) que levantou quantia financeira em Juízo, em ação proposta em nome e favor da primeira requerida ( Cristina de Fática Hernandez ) e afirma existir dúvida acerca da titularidade do credor, vez que para efetuar tais serviços

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
1. Escritório de advocacia autor ( Paradeda, Castro e Mantesso Advogados ) que levantou quantia financeira em Juízo, em ação proposta em nome e favor da primeira requerida ( Cristina de Fática Hernandez ) e afirma existir dúvida acerca da titularidade do credor, vez que para efetuar tais serviços advocatícios foi contratado pela segunda requerida ( Paiva & Hernandes Auditores ), que intermediou a contratação. Aduz não saber a quem deve entregar o que levantou, se àquele que o contratou ou à autora da ação.
2. Dúvida suscitada que não se considera legítima. Autor que levantou quantia em processo judicial na qualidade de mandatário da correquerida Cristina de Fática Hernandez. Montante financeiro que, por consequência lógica, pertence à ela, que teve seu direito reconhecido em Juízo. Eventual crédito ou débito existente entre o autor ( Paradeda Castro Mantesso Advogados ) e o correquerido Paiva & Hernandes Auditores, em virtude de intermediação da contratação, que deve eventualmente ser discutido em via própria, observado os termos avençados, bem como o contraditório e a ampla defesa. Ação julgada improcedente, vez que não demonstrada dúvida justificada acerca da titularidade do montante levantado. Sentença mantida. Recursos ( correquerida e autor ) não providos, majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do parágrafo para 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.